Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-28.2019.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000476-28.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANI SIMAL SANTANA - CPF: 004.318.601-73 (APELANTE), JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 568.669.501-63 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), RIVALDO ROCHA ARAUJO - CPF: 012.901.401-03 (VÍTIMA), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA – FALTA DE INTERESSE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO MINISTERIAL – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE DO AGENTE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – INOCORRÊNCIA – PENA QUE FOI FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – ACENTUADA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO QUE NÃO OBSERVOU A GRAVIDADE DO DELITO – PENA AUMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível conhecer de recurso interposto por assistente de acusação, quando
inexiste inércia do titular da ação penal (CP, art. 598).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, não podendo ser utilizadas quando se apresentam normal ao tipo penal.

Observado o
modus operandi
empregado no delito, que demonstra acentuado grau de reprovabilidade da conduta, bem como tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, mostra-se razoável o aumento da pena basilar no patamar de 1/6.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0000476-28.2019.8.11.0022, que condenou
Joaquim de Oliveira
pelos crimes de Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver (art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal), razão pela qual lhe foi imposta pena de 14 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que a pena imposta ao apelado ficou muito aquém do necessário para a reprovação e prevenção do crime, haja vista a gravidade do delito perpetrado, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja aplicada a reprimenda em patamar bem acima do mínimo (Id. 102817498).

Sob os mesmos argumentos esposados pelo
parquet,
a Assistente de Acusação interpôs recurso pugnando pela exasperação da pena basilar imposta para cada delito, observada a proporção de 1/8 para cada circunstância judicial ponderada negativamente (Id. 117056506).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pleiteou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto pela Assistente de Acusação e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso ministerial (Id. 102820458).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, para não conhecer o apelo interposto pela Assistente de Acusação e, no mérito, pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público (Id. 119081468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 10h, em um imóvel em construção localizado na avenida Frei Servácio, Loteamento Chico Simão, na comarca de Pedra Preta/MT, o apelado
Joaquim de Oliveira
, impelido por motivo torpe (vingança), mediante dissimulação, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, matou a vítima
Rivaldo Rocha Araújo
.

A inicial narra ainda que na mesma data o acusado ocultou o cadáver da vítima às margens da Rodovia MT 458, próximo ao Rio Tadarimã, sentido distrito de Nova Galiléia, no município de Pedra Preta/MT.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que
JOAQUIM DE OLIVEIRA
mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com Sandra Batista do Carmo Medina e nutria ciúmes desta em relação a Rivaldo Rocha Araújo, o qual nos últimos meses desejava se relacionar com àquela.

Ressai dos autos que o denunciado, agindo com torpeza, visando satisfazer seu vil sentimento de vingança pelas investidas amorosas que sua amante vinha recebendo, arquitetou o plano de matar Rivaldo e para tanto adquiriu um número de telefone cadastrando-o em nome de terceira pessoa, pelo qual, na data dos fatos, mediante dissimulação (ocultando a sua verdadeira intenção), enviou mensagem para a vítima e de maneira falsa e ardilosa, se fez passar por Sandra, marcando um encontro na residência em construção supramencionada.

Diante da mensagem recebida, a vítima se dirigiu ao local citado, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado que, mediante emboscada (escondido no interior da construção), efetuou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça do ofendido, que resultou nas lesões descritas no Exame de Necropsia, causando sua morte.

O crime foi executado mediante dissimulação uma vez que a mensagem enviada pelo denunciado fazendo-se passar por Sandra tinha como propósito o encontro e a aproximação com a vítima sem que ela suspeitasse tratar-se de um plano para matá-la, o que inegavelmente dificultou a sua defesa. Ainda, a forma como o denunciado matou a vítima, evidencia a emboscada, eis que ela foi tolhida de surpresa enquanto o executor do disparo estava no interior da construção, munido de arma de fogo pronto para atacá-la desprevenida.

Ainda, afere-se que após ceifar a vida da vítima
Rivaldo Rocha Araújo
, o denunciado cobriu o cadáver com uma lona e o ocultou às margens da Rodovia MT 458, próximo ao Rio Tadarimã, nesta cidade, sendo que a localização somente ocorreu cinco dias após o fato criminoso.”
(Id. 102817461).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Encerrada a primeira fase do procedimento do júri, ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o magistrado singular pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Após o julgamento em plenário,
o réu foi condenado pela prática do crime homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), de modo que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
14 anos de reclusão e 10 dias multa
, no
regime inicial fechado

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para modificar a dosimetria penal de ambos os delitos, reconhecendo-se negativas, na primeira fase dosimétrica do crime de homicídio, a personalidade, a culpabilidade e as conseqüências do crime e, em segunda fase, a exasperação da pena em razão da emboscada. Além disso, argumenta que
“no caso em tela, a extrema intensidade de dolo e as gravíssimas consequências do delito, por si só, autorizam a pena-base em seu grau máximo”.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, argumenta serem negativas a culpabilidade, as conseqüências, as circunstâncias e os motivos do crime, razão pela qual a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Sob a mesma argumentação, a assistente de acusação interpôs recurso de apelação requerendo a exasperação da pena imposta ao apelado.

A defesa, por sua vez, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pela assistente de acusação, em razão da ausência de interesse processual. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

Primeiramente, merece acolhimento o pleito defensivo preliminar, já que os pedidos e fundamentos apresentados pela assistente de acusação são os mesmos dos presentes no recurso ministerial, e, inexistindo inércia do titular da ação penal que enseje a interposição nos moldes do art. 598 do Código de Processo Penal, não há como conhecer do apelo assistencial.

Por outro lado, parcial razão assiste ao Ministério Público quanto à necessidade de reforma da sentença para exasperar a pena imposta ao apelado pelo crime de homicídio qualificado.

Pugna o apelante para, na primeira fase de dosimetria da pena, sejam valoradas negativamente as circunstâncias do crime, a personalidade do réu e as consequências do crime, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, que permitiria, inclusive a fixação da pena máxima.

Da detida análise da sentença condenatória, verifico que na primeira fase de dosimetria da pena o juiz de primeiro grau valorou negativamente apenas a circunstância judicial da culpabilidade, em razão de o crime ter sido cometido de modo premeditado.

De fato, a
culpabilidade
do réu é acentuada, já que agiu de forma extremamente planejada, adquiriu um novo número de telefone, passando-se por outra pessoa, para enganar a vítima e convencê-la a comparecer ao local do crime; bem como adquiriu arma de fogo no dia anterior para matá-la.

Quanto à
personalidade
do réu, diz respeito ao seu perfil subjetivo, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais, cuja viabilidade de avaliação depende necessariamente da
elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Apesar de a apelante requerer a valoração negativa dessa circunstância, destacando a existência de relatório de avaliação psicossocial do réu acostado aos autos, em análise ao documento (Id.
102817464, p. 4-34) verifico que possui a seguinte conclusão:

“(...) Diante do contexto observou-se que Sr Joaquim esta á um ano detido, tem consciência do julgamento, da punição, diante de sua fala necessita de pagar pelo que fez, percebeu-se que está trabalhando, mantem bom comportamento, tem planos ao sair da prisão, estar próximo de familiares trabalhando. Diante do contexto histórico Sr Joaquim é trabalhador, não tem vícios, não demonstrava agressividade com familiares, amigos.

(...)

Em integração dos resultados, apresentados por Joaquim durante a avaliação psicológica, pode-se apurar que até o presente momento o avaliado não apresenta perfil de personalidade patológica e ou criminosa No decurso da entrevista, constatou-se clinícamente que no momento o funcionamento psicológico de Joaquim é fundamentalmente baseado na emoção (...)”

Dessa forma, inviável a valoração negativa da personalidade do agente, pois a conclusão do estudo psicossocial não denota que o acusado possui personalidade desviada.

Apesar dos argumentos esposados no recurso oferecido pelo Ministério Público, não há como valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, sobretudo porque a forma premeditada já foi utilizada para exasperar a culpabilidade e a emboscada foi sopesada na segunda fase da dosimetria.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo apelante, as
consequências do crime
são próprias do tipo penal, especialmente porque não ficou comprovada a alegação do
parquet
a respeito da descomunal comoção social causada pelo crime.

Nesta fase, não obstante a gravidade do delito praticado, o magistrado procedeu ao aumento de apenas 1 ano na pena-base imputada ao réu, o que se mostra desproporcional, tendo em vista o
modus operandi
envolvido na premeditação, que autoriza o aumento da sanção basilar na fração de 1/6.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL E REGIME INICIAL – REDUÇÃO DA PENA E INICIAL SEMIABERTO –
CULPABILIDADE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – ARESTO DO STJ – PROPORCIONAL A FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – PENA REDIMENSIONADA
– COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ – PARECER DA PGJ – ARESTO DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDENCIA – AUTORIZAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, sobretudo por demonstrar o “acentuado grau de reprovabilidade da conduta” (STJ, HC 349.305/SP).

É razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC 505.435/SP; STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.341.370, [...] uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (José de Medeiros, procurador de Justiça).

“O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente.” (TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004)

A existência de uma circunstância judicial desfavorável e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto, embora “tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão” (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

(N.U 1003576-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

Assim, mantenho a valoração negativa unicamente da culpabilidade e procedo ao aumento da pena na fração de 1/6, fixando a reprimenda basilar em
14 anos de reclusão.

Na segunda fase, conquanto tenha sido reconhecida a confissão espontânea, mantenho a sua compensação com a agravante da emboscada (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘c’), pois, embora caracterize qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, nos termos da orientação do STJ, “
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal”
(
AgRg no HC 702070/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0341573-3)
, de modo que mantenho a pena provisória em
14 anos de reclusão,
a qual torno
definitiva,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição a incidir.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, o apelante pugna pela reforma da pena imposta para valorar negativamente a culpabilidade, as conseqüências, os motivos e circunstâncias do crime, já que o corpo da vítima só foi localizado após 5 dias do cometimento do delito, o que teria causado intensa comoção no pequeno município de Pedra Preta/MT.

No entanto, as circunstâncias acima aventadas são todas inerentes ao tipo penal, não podendo ser valoradas negativamente apenas em razão do tempo demandado para a localização do corpo da vítima, motivo pelo qual mantenho a pena em
1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Em razão da presença do concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo à soma das penas imputadas ao réu, fixando-se no total de
15 anos de reclusão e dez dias multa,
que torno definitiva.

Mantenho o
regime fechado
para o cumprimento de pena,

em atenção ao art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para readequar a pena imposta ao acusado
Joaquim de Oliveira
para
15 anos de reclusão
,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
10 dias-multa,
no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022